Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006194-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 018.266.251-94 (APELADO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBJETO NA PISTA – CAUSA DO SINISTRO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO –
QUANTUM
ARBITRADO – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento do veículo por culpa de objeto (pedaço de pneu) na pista de rolamento. [...] (TJ-MT 00017763220168110086 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S. A., em face da sentença, de Id n.o 159403333, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais n.o 1006194-46.2019.8.11.0003, movida por FABIO DOS SANTOS CARDOSO, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Condeno a demandada a indenizar o autor pelos danos materiais causados para que haja conserto do veículo no valor de R$ 6.690,00 (seis mil, seiscentos e noventa reais) com base no orçamento de menor valor descrito no Num. 20713366 - Pág. 2 e elaborado pela empresa Auto Mecânica e Funilaria Mustang, juros de mora e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, vez que a reparação ainda não havia sido realizada até o ingresso do feito.

Condeno, também, a ré a indenizar o demandante, a título de danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes do acidente, no montante de $ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da advogada do demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o §2o, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Nas razões de Id. n.o 159403340, a apelante aduz, em síntese, que não restou comprovado, no caso, a existência de objeto na pista e a relação com o sinistro, bem como não há ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução de 50% da indenização imposta.

Contrarrazões de Id. n.o 159403343. Não há preliminares.

A composição entre as partes restou infrutífera conforme o termo de Id. n.o 166975683 do Núcleo de Conciliação e Mediação de 2a Grau.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em apertado resumo, trata-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária de serviço público requerida, ora recorrente, em relação ao acidente de trânsito ocorrido em 28.04.2019 (colisão com objeto estático - pedaços de pneus) que causou danos a lataria do veículo do autor/apelado, bem como se o mesmo faz jus à indenização por danos morais.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e a apelante recorre pedindo a reforma do
decisum
.

Pois bem.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Neste sentido, dispõe o Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito“

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

No mesmo seguimento, leciona o mestre CAIO MÁRIO:
"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

In casu,
o autor, apelado afirma na exordial que:
“durante o trajeto de volta pra casa,por volta das 22:44 min do dia 28/04/2019,enquanto transitava pela BR 163,KM 72,trecho BR 163(0,0 ao 104), Rondonópolis/MT(rodovia federal sob a administração da requerida) o autor envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo colisão com objeto estático. No momento do acidente o veículo seguia o fluxo e se deparou com dois pedaços de pneus que se encontravam inadequadamente na pista de rodagem, o requerente conseguiu desviar do primeiro mas acabou colidindo com o segundo, inesperadamente.”-
Id. n.o 1593999264 pág. 2.

Por outro lado, a requerida/apelante sustenta que não há dever reparatório, no caso, pois em momento algum restou comprovado nos autos a existência de um objeto na pista.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dito isso para evitar tautologia desnecessária colaciono os trechos da r. sentença que bem esclareceu os fatos,
in verbis:

“Na análise do conjunto probatório, vê-se que a responsabilidade da empresa é inquestionável.

As testemunhas ouvidas em audiência, afirmaram que:

VALDIR DE OLIVEIRA COSTA.

“... que me recordo perfeitamente de todos os fatos; que ele vinha na frente (....) e eu vinha atrás mantendo a distância(...);
quando de repente nos deparamos com alguns pneus na estrada, quando eu percebi que ele desviava de um pneu e não seguiu desviar do segundo e veio a colidir; que eu também da mesma forma não consegui desviar por causa de outros veículos que vinham naquele momento e acabei também sofrendo alguns danos por colidir com algum pneu, foi acionado a concessionária (...)
; que no caso do Fábio foi somente danos materiais;

RONALDO DE LIMA XAVIER.

“... que eu não presencie o acidente, mas eu estava na frente com meu carro porque a gente estava retornando do evento da igreja numa localidade próxima (...) estávamos no sentido Rondonópolis para Ouro Branco do Sul (...) que o acidente ocorreu entre 22h30 à 23h00 (...);
que eu estava na frente e quando eu passei por uma base de apoio da Rota d’Oeste, acredito que em torno de 2km para frente eu vi objeto no asfalto no meio da pista, e desviei do objeto e acabou batendo alguma coisa embaixo do meu carro e por ser carro mais alto não aconteceu nada, liguei o pista alerta e diminui a velocidade porque vi que vinha carro atrás de mim;
(...) depois um amigo me ligou falando que tinha acontecido o acidente e tinha estragado dois veículos e era para retornar para ajudar o pessoal que não ia caber no carro deles; (...) não dá para saber de onde ele veio, porque eu estava na frente e me deparei com ele no meio da estrada, eu desviei do maior e acabei pegando o menor que estava no meio da rodovia, deu para ver que era uma ressolagem de pneu e diminui a velocidade para poder passar e era um pedaço bem grande e estava meio enrolado (...) e quando passei ele já estava ali ...”

É incontroverso que o demandante sofreu sinistro em razão da colisão com pneus existentes na pista de rolamento, que é administrada pela ré.

O dano e o nexo causal restaram devidamente demonstrados, não tendo a demandada, por sua vez, se desincumbido do ônus de provar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade.

Cumpre salientar também que a empresa ré é concessionária de serviço público, razão pela qual responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, submetendo-se à teoria do risco administrativo, por força da norma constitucional disposta no Artigo 37, § 6o, que preceitua:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

[...]

Observe-se que o sistema de responsabilidade civil do Estado adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro opera uma inversão do ônus probatório em favor do terceiro lesado, ao estabelecer a obrigação do prestador do serviço público, envolvido no ato lesivo, de demonstrar que esse agiu com culpa.

Assim, o autor da ação indenizatória cabe tão-somente o ônus de demonstrar que sofreu dano injusto, em virtude de ação ou omissão levada a efeito por determinado ente da Administração, devendo este último, para se eximir da obrigação indenizatória, comprovar a existência de culpa, exclusiva ou concorrente da vítima, fator excludente da sua responsabilidade civil.

Ressalta-se que,
por força do contrato de concessão do serviço público celebrado com o Poder Público concedente, como contraprestação à vantagem pecuniária percebida em razão do pedágio pago pelos usuários, impõe-lhe o dever legal de zelar não só pela qualidade da rodovia, mas, também, pela segurança de sua utilização.

Neste dever, não há que se negar, é de se incluir a adoção de medidas preventivas necessárias para coibir a permanência de objetos na pista de rolamento da rodovia, a fim de garantir o seguro tráfego de veículos.

[...]

No que concerne ao pleito indenizatório, o mesmo há de ser deferido, haja vista a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

No que pertine aos danos materiais, estes deverão ser comprovados nos autos por meio de notas fiscais. Ocorre que o demandante arguiu que não detinha condições financeira para o conserto do veiculo, onde tal reparação deverá ter por base o orçamento de menor valor, para evitar o enriquecimento ilícito de qualquer parte, qual seja, o elaborado pela empresa Auto Mecânica e Funilaria Mustang (Num. 20713366 - Pág. 2).”
- Id. n.o 159403333.

Anoto, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, tendo contato direto com as partes e testemunhas, assume especial relevo, não comportando reforma quando não demonstrado o desacerto da sua conclusão.

Comprovado o ilícito, é incontroverso o dano causado ao autor, oriundo do próprio
acidente
. Ora, logicamente que não se pode ignorar a dor, o sofrimento, os incômodos, os dissabores e os transtornos causados a eles, notadamente o temor e exposição de risco à vida e integridade física do requerente.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava. No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).”

Por fim, quanto ao pleito de afastamento dos danos materiais, verifico que não assiste razão o apelante, pois o autor trouxe aos autos (Id. n.o 159399275), o orçamentos referente ao conserto do carro, no valor de R$6.690,00 (seis mil, seiscentos e noventa reais).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 846923 RJ 2016/0012060-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2016)

Portanto, está configurado o dano e o nexo causal entre a conduta da concessionária que prestou um serviço defeituoso, permitindo objetos na pista que comprometem a segurança dos condutores e o dano sofrido pelo autor, tornando-se desnecessárias maiores considerações.

Assim, há que se confirmar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao
quantum
arbitrado, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, este deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

O valor pecuniário a ser fixado não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis.

Assim, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida, tenho que se deva confirmar o valor fixado para a referida indenização na sentença apelada, isto é,
R$3.000,00 (três mil reais)
, montante que se me afigura justo e razoável para compensar os danos morais sofridos pela parte autora.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários de 15% para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023